Tribunal: TJMT
Processo: 1031224-10.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031224-10.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAURINDA ALVAREZ LOPES DE SA - CPF: 162.093.031-53 (APELANTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HADLLAINE DA LUZ BRITO - CPF: 949.049.522-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ABERTURA DE CONTA DIGITAL. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA E DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto
por
Laurinda Alvarez Lopes de Sá
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
Banco Santander (Brasil) S.A., Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento e Nu Pagamentos
S.A.
.
A autora sustenta ter sido vítima de fraude bancária praticada por terceiros, mediante utilização indevida de seus documentos pe
ssoais para abertura de conta digital e contratação de empréstimo consignado, pleiteando a declaração de inexigibilidade do débito, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação dos serviços pelas instituições financeiras na abertura da conta digital e contratação do empréstimo consignado; e (
iii
) determinar se a fraude narrada configura fortuito interno ou fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil das instituições financeiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois a apelação expõe fundamentos suficientes de fato e de direito, impugnando adequadamente a sentença recorrida.

A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação deve ser rejeitada, uma vez que o Juízo de origem enfrentou os pontos controvertidos e apresentou fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras não é absoluta, sendo afastada quando demonstrada a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme art. 14, §3º, II, do CDC.

A prova dos autos demonstra que a própria autora entregou voluntariamente seus documentos pessoais e aparelho celular a terceiros desconhecidos, possibilitando acesso aos instrumentos necessários para validação biométrica e formalização das operações digitais.

Os documentos apresentados pelas instituições financeiras comprovam a regularidade da abertura da conta digital, da contratação eletrônica do empréstimo e da transferência dos valores, mediante uso de biometria facial, geolocalização, IP de acesso e mecanismos regulares de autenticação.

Não há elementos probatórios que evidenciem falha sistêmica, vulnerabilidade operacional ou defeito na prestação dos serviços bancários, sendo a fraude decorrente de ação de terceiros estranhos à atividade bancária.

A fraude praticada configura fortuito externo, apto a romper o nexo causal entre a conduta das instituições financeiras e os danos alegados, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias exige demonstração de falha na prestação do serviço ou ocorrência de fortuito interno.

2.
A entrega voluntária de documentos pessoais e aparelho celular a terceiros caracteriza conduta apta a viabilizar fraude por engenharia social e pode configurar culpa exclusiva
da consumidora.

3.
A fraude praticada por terceiros fora do ambiente operacional das instituições financeiras caracteriza fortuito externo e afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, §1º, IV, 932, III, 1.010, II e III, e 85, §11; CDC,
arts
. 2º, 3º, 14 e 14, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07.10.2019,
DJe
11.10.2019; TJMT, N.U. 1056482-68.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N°
1031224-10.2024.8.11.0003

APELANTE:

LAURINDA ALVAREZ LOPES DE SA

APELADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
;
FACTA FINANCEIRA S.A.
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
E
NU PAGAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por LAURINDA ALVAREZ LOPES DE SA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Banco Santander (Brasil) S.A., Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento e Nu Pagamentos S.A., resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permaneceu suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Ir
resignada, a autora interpôs apelação sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o Juízo de origem deixou de enfrentar questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à alegada abertura fraudulenta da conta digital, à inexistência de recebimento dos valores e à suposta fragilidade dos mecanismos de segurança adotados pelas instituições financeiras.

No mérito, sustenta a inexistência de contratação válida, afirmando que os documentos apresentados pelas rés consistem em provas unilaterais insuficientes para comprovar manifestação livre e consciente de vontade.

Aduz ter sido vítima de fraude bancária praticada por terceiros, mediante utilização indevida de seus documentos pessoais, defendendo a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com declaração de inexigibilidade do débito, restituição dos valores descontados e condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o Banco Santander pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que a contratação foi regularmente formalizada mediante contrato digital, biometria facial, geolocalização e comprovante de transferência dos valores.

Defende que a própria narrativa da autora evidencia culpa exclusiva da consumidora e de terceiros, caracterizando fortuito externo e afastando a incidência da Súmula 479 do STJ.

A Facta Financeira S.A. apresentou contrarrazões requerendo o não conhecimento ou o desprovimento do recurso, ao fundamento de que a sentença apreciou corretamente os fatos e aplicou adequadamente o direito ao caso concreto.

O Nu Pagamentos S.A., por sua vez, suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, sustentou inexistência de falha na prestação do serviço, defendendo que o evento decorreu de culpa exclusiva da autora e de terceiros.

A gratuidade da justiça foi deferida na decisão de Id. 374772401 e, inexistindo insurgência quanto ao ponto, deve ser mantida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Eminentes pares:

A parte apelada, em suas contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento da apelação, sob o fundamento de que o recurso não teria impugnado de forma específica todos os fundamentos da sentença, o que configuraria violação ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Aduz que
a
apelante teria apenas reproduzido os mesmos argumentos já expendidos em contestação,
sem enfrentar diretamente os fundamentos que levaram o Juízo de origem a julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Não lhe assiste razão.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido
.”(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É com o voto.

VOTO
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Eminentes pares:

A apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o Juízo de origem deixou de enfrentar teses relevantes deduzidas na inicial, especialmente no que se refere à alegada abertura fraudulenta da conta digital perante o Nu Pagamentos, à ausência de comprovação do efetivo recebimento dos valores oriundos do empréstimo consignado e à suposta fragilidade dos mecanismos de segurança empregados pelas instituições financeiras rés.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

Isso porque a sentença recorrida examinou adequadamente os pontos controvertidos da demanda, expondo, ainda que de forma sucinta, os fundamentos que conduziram ao reconhecimento da regularidade da contratação eletrônica, da abertura da conta digital e da ausência de falha na prestação dos serviços pelas instituições demandadas.

Nos termos do art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, somente se considera não fundamentada a decisão que deixa de enfrentar argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, hipótese não configurada nos autos.

Com efeito, o magistrado singular apreciou as teses relacionadas à fraude alegada, à validade dos documentos de formalização digital e à responsabilidade civil das instituições financeiras, concluindo pela ocorrência de fortuito externo apto a afastar o dever de indenizar.

Ademais, o inconformismo da parte com a conclusão adotada não se confunde com ausência de fundamentação idônea.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação desta Câmara a controvérsia acerca da responsabilidade civil das instituições financeiras por alegada fraude bancária envolvendo contratação de empréstimo consignado e abertura de conta digital em nome da autora.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, ajuizada por

LAURINDA ALVAREZ LOPES DE SA
, pensionista do INSS, sob a alegação de que foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, os quais teriam utilizado indevidamente seus documentos pessoais para contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 18.499,88 e abertura de conta digital destinada ao desvio dos valores obtidos.

Pois bem.

É incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor
, conforme estabelecido nos artigos 2° e 3° do mesmo dispositivo
.

Nessa linha, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

Também é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições financeiras respondem pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme orientação consolidada na Súmula 479.

Todavia, a responsabilidade objetiva do fornecedor não possui caráter absoluto. O próprio art. 14, §3º, inciso II, do CDC estabelece hipótese de exclusão do dever de indenizar quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
.

Nessa perspectiva, a distinção entre fortuito interno e fortuito externo mostra-se determinante para a adequada solução da controvérsia.

No caso concreto, a análise do conjunto probatório revela quadro substancialmente distinto das hipóteses em que a fraude decorre de falha sistêmica imputável à instituição financeira.

O boletim de ocorrência registrado pela própria autora assume especial relevância para a reconstrução dos fatos. Segundo sua narrativa, dois homens compareceram à sua residência oferecendo a venda de uma antena parabólica, ocasião em que, confiando na abordagem dos indivíduos, entregou voluntariamente seus documentos pessoais e seu aparelho celular para supostos procedimentos relacionados à contratação do serviço. Informou, ainda, que os terceiros manusearam livremente tanto o celular quanto a documentação, sem que houvesse resistência ou desconfiança inicial
(Id.

374772396
).

A narrativa apresentada pela própria consumidora evidencia que terceiros obtiveram acesso direto aos principais elementos de autenticação necessários à formalização da operação digital, notadamente documentos pessoais, aparelho celular e dados aptos à validação biométrica. Tal circunstância possui elevada relevância jurídica, pois desloca a origem da fraude para ambiente externo ao sistema operacional das instituições financeiras demandadas.

Além disso, a cronologia dos eventos mostra plena compatibilidade com a documentação apresentada pelas rés.

O Nu Pagamentos demonstrou que a conta digital vinculada à autora foi criada em 12/03/2024, mediante utilização de mecanismos de autenticação que incluíram biometria facial, certificação do dispositivo e registros internos de segurança.

P
osteriormente, a Facta Financeira comprovou que a contratação do empréstimo ocorreu em 14/03/2024, mediante assinatura eletrônica, geolocalização, IP de acesso, registros de aceite digital e formalização da respectiva Cédula de Crédito Bancário
(Id.

374772410
)
. O valor contratado, por sua vez, foi transferido em 18/03/2024 para a conta digital aberta em nome da autora
(Id.

374772457
e
374772456
)
.

Nesse contexto, não há elementos concretos que evidenciem falha sistêmica, invasão indevida de sistema, vulnerabilidade operacional ou qualquer defeito específico imputável às instituições financeiras.

Ao revés, a documentação revela que os mecanismos de segurança empregados funcionaram regularmente, sendo utilizados por terceiros que tiveram acesso direto aos instrumentos de autenticação pertencentes à esfera de disponibilidade da própria autora.

É certo que a autora ostenta condição de
hipervulnerabilidade
, por se tratar de pessoa idosa e pensionista. Tal circunstância, contudo, embora mereça especial
consideração, não conduz automaticamente ao reconhecimento da responsabilidade das instituições financeiras.

A proteção conferida pelo sistema consumerista não dispensa a demonstração dos pressupostos legais da responsabilidade civil, em especial a existência de nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano alegado.

Nessa perspectiva, não se verifica, na hipótese, fortuito interno apto a atrair a incidência da Súmula 479 do STJ.

A fraude narrada decorreu de ação de terceiros estranhos à atividade bancária, os quais lograram êxito em razão do acesso direto aos documentos pessoais e ao aparelho celular da consumidora.

É nesse sentido o entendimento desta Corte:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DO FALSO PARENTE E FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS E DA AUTORA PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito oriundo de empréstimo consignado, condenar as instituições financeiras ao ressarcimento de valores transferidos via PIX e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de fraudes sofridas pela autora mediante WhatsApp e ligação telefônica. A autora recorre visando a majoração do valor declarado inexistente, enquanto os réus pleiteiam a reforma integral da sentença para afastar a responsabilidade civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros mediante engenharia social; (
ii
) estabelecer se os eventos configuram fortuito interno ou externo apto a ensejar responsabilidade civil; (
iii
) determinar se houve culpa exclusiva da consumidora a afastar o nexo causal. III. RAZÕES DE
DECIDIR A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, exige a demonstração de fortuito interno ou falha na prestação do serviço. As transferências via PIX são realizadas voluntariamente pela autora, com uso regular de seus dados, senha e mecanismos de segurança, sem indícios de vulnerabilidade dos sistemas bancários. A fraude do “falso parente” ocorre fora do ambiente bancário e não decorre de falha dos serviços financeiros, caracterizando fortuito externo. A contratação do empréstimo consignado resulta da conduta da própria autora, que fornece dados pessoais a terceiro após contato telefônico não verificado, mesmo após episódio anterior de fraude. A instituição financeira comprova a regularidade da contratação do empréstimo, com observância dos procedimentos exigidos e validação de dados da consumidora. A ausência de nexo causal entre a conduta das instituições financeiras e os danos alegados impede a configuração de responsabilidade civil. A conduta imprudente da autora, ao não adotar cautelas mínimas para verificação da identidade dos interlocutores, configura culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos dos réus providos e da autora prejudicado. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes depende da demonstração de fortuito interno ou falha na prestação do serviço. 2. A realização voluntária de operações bancárias pelo consumidor, sem cautelas mínimas de verificação, caracteriza culpa exclusiva da vítima e afasta o dever de indenizar. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e §3º, II; CPC, art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479. STJ - REsp: 00000000000002238532 SP 2025/0376331-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2026, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/03/2026. TJMT 1048177-66.2023.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 16/07/2025,
Publicado
no DJE 22/07/2025. TJMT 1000851-97.2025.8.11.0055, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/
2025. (
N.U 1056482-68.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/05/2026,
Publicado
no DJE 15/05/2026)

Trata-se, portanto, de hipótese de fortuito externo, apto a romper o nexo causal e afastar o dever de indenizar.

Cumpre destacar que, embora a autora efetivamente tenha sido vítima de golpe sofisticado e socialmente lamentável, a responsabilização das instituições financeiras exige demonstração concreta de falha na prestação do serviço.

No caso em exame, essa demonstração não foi produzida. Ao contrário, a prova dos autos indica que a fraude se consumou em razão de fato exclusivo de terceiros, viabilizado pelo acesso voluntariamente franqueado aos instrumentos de autenticação da própria consumidora.

Dessa forma, ausente comprovação de defeito na prestação do serviço bancário e evidenciada a ocorrência de causa excludente do nexo causal, não se encontram presentes os pressupostos necessários à responsabilização civil das instituições apeladas. Por conseguinte, não subsistem os pedidos de declaração de inexigibilidade do débito, restituição de valores e indenização por danos morais formulados na inicial.

Diante disso, a manutenção integral da sentença recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026